Tribunal: TJES
Processo: 5000261-53.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000261-53.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA
RECORRIDO: LUIZA MELO PONTARA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/ré em face da sentença que julgou procedente o pleito autoral
, determinando às partes rés a reparar danos morais sofridos solidariamente ao pagamento do importe de R$20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, bem como declarou a inexistência de dívida junto à primeira requerida.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada quanto ao valor indenizatório fixado em sentença, ao defender a tese que o quantum indenizatório seria desproporcional e excessivo em relação ao dano causado.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa que a parte autora adquiriu uma máquina de leitor de cartões da empresa ora recorrente e, percebeu que sua conta referente a máquina de leitor de cartões havia sido modificada para uma conta mantida junto ao
B
anco do
B
rasil, aberta em seu nome e CPF, supostamente desconhecida. Aliado a isso, a autora descreve que verificou no aplicativo da SUMUP a realização de duas transações, uma no valor de R$ 999,85 e outra no valor de R$ 212,00, que foram direcionados à conta supracitada. Segundo a narrativa, a recorrida foi vítima de fraude, sofrendo prejuízos de ordem moral e material em razão do exposto motivo pelo qual pleiteou concessão de tutela de urgência consistente na abstenção por parte da SUMUP de realizar qualquer cobrança às transações realizadas após abril de 2020, bem como de realizar a inclusão da recorrida nos cadastros de inadimplência.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de ausência de ato ilícito no contrato da SUMUP

vez que o mesmo teria sido realizado pelo autor, vê-se que tal tese não deve ser acolhida, isso porque, conforme se desprende dos autos, a assinatura do recorrido no contrato diverge da assinatura de documentos acostados nos autos
, como RG, aliás, este tipo de fraude se dá exatamente por conta do acesso que os correspondentes bancários têm daqueles que de alguma maneira se utilizam de empréstimos, sobretudo por intermédio de bancos que não possuem agências regulares, que atuam no mercado, basicamente, por intermédio destes prepostos e no caso dos autos,
de modo que a nítida diferença entre a assinatura do contrato e a rubrica lançada pelo autor na procuração e RG
demonstra a ocorrência da fraude, ademais, insubsistente o argumento da recorrente que o autor teria sacado valor disponibilizado em sua conta, vez que o que junta é apenas transferência de valores e não o efetivo saque autoral,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelo recorrente/réu, assim como pela nulidade contratual do objeto em demanda e dos valores cobrados, além da devolução dobrada de valores descontados.

No entanto, em que pese às alegações recursais, em especial a de excessividade do valor indenizatório (R$ 20.000,00) fixada em sentença, constata-se que
valor definido em sentença mostra-se excessivo, por ser desproporcional aos valores mantidos pelas Colendas Turmas Recursais para causas análogas. Não se demonstrou a ocorrência de evento danoso que justificasse a totalidade do dano moral decidido, deste modo,
observando o deslinde da lide, bem como a proporção da gravidade para o caso do
consumidor, entende-se pela
REFORMA DA SENTENÇA
, no que se diz respeito ao

quantum indenizatório que deve ser reduzido para o patamar de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data
,
em respeito aos princípios de razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, observadas as peculiaridades inerente ao caso concreto.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
o
recurso interposto
e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO.

Diante do parcial provimento do recurso interposto,
sem cobrança de custas e honorários sucumbenciais.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.